Tribunal: TJES
Processo: 5039228-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039228-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALINE SOUZA DE LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5039228-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ALINE SOUZA DE LIMA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO DE VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL. PLANILHA DA INICIAL DESCONECTADA DAS PROVAS DOS AUTOS. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público a realizar o enquadramento salarial da autora conforme o piso nacional do magistério, com o pagamento de diferenças retroativas de 2021 a 2023. A recorrida alega que seu vencimento-base é inferior ao patamar mínimo fixado pela União, proporcionalmente à sua carga horária de 25 horas semanais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o Município de Vila Velha remunera a servidora em valor inferior ao piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, considerando a proporcionalidade da jornada de trabalho e o vencimento-base efetivamente pago.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A análise das fichas financeiras da autora (id. 18122638) revela que seus vencimentos-base (rubrica 1) sempre foram substancialmente superiores ao piso nacional proporcional para 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023. 2. A planilha apresentada pela autora na petição inicial (id. 18122635 - Pág. 6) indica valores de "vencimento recebido" totalmente dissociados da realidade provada documentalmente, omitindo o real valor de seu vencimento-base para simular uma defasagem inexistente. 3. Ausente a prova de que o Município descumpriu o piso nacional, a pretensão indenizatória de cobrança deve ser julgada improcedente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, caput e inciso XV da Constituição Federal; Art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 11.738/2008.

RELATÓRIO

A autora ingressou com ação de obrigação de fazer alegando ser professora da rede municipal de Vila Velha sob o regime de 25 horas semanais. Sustenta que o Município descumpre a Lei Federal nº 11.738/2008 ao pagar vencimentos inferiores ao piso nacional do magistério. Apresentou planilha comparativa alegando receber vencimentos defasados e pugnou pela condenação do réu ao reajuste e ao pagamento de indenização correspondente às diferenças acumuladas entre 2021 e 2023.

O Município de Vila Velha apresentou contestação defendendo a legalidade dos pagamentos realizados. Argumentou que os vencimentos da servidora são fixados por lei local em patamares que superam o piso nacional quando aplicada a proporcionalidade da jornada. Ressaltou que a autora possui dois vínculos funcionais e que, em ambos, a remuneração base observa os ditames constitucionais e federais, inexistindo direito a reajuste ou retroativos.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que a documentação acostada permitia concluir que a remuneração era inferior ao fixado anualmente por lei federal. O magistrado de piso determinou o reajuste do vencimento-base e a condenação do réu ao pagamento das diferenças apuradas no período.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado reiterando que a sentença ignorou as provas dos autos. Destacou que as fichas financeiras comprovam pagamentos superiores ao piso proporcional e que a planilha da inicial contém dados inverídicos sobre o que a servidora efetivamente percebe. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a sentença recorrida merece reforma integral.

A discussão jurídica cinge-se ao cumprimento, pelo Município de Vila Velha, do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. É cediço, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, que o piso nacional deve ser compreendido como o valor mínimo do vencimento-base do servidor, e não de sua remuneração global. Da mesma forma, o art. 2º, § 3º da referida lei estabelece que os vencimentos para jornadas inferiores a 40 horas semanais serão proporcionais ao piso.

No caso sub examine, a autora desempenha jornada de 25 horas semanais. Tomando como exemplo o ano de 2023, o piso nacional para 40 horas era de R$ 4.420,55. Proporcionalizado para 25 horas, o valor mínimo do vencimento-base deveria ser de R$ 2.762,84.

Ocorre que a análise detida das fichas financeiras de id. 18122638 revela que a autora percebeu, a título de vencimento-base (Vencimento Efetivo - Rubrica 1), valores que variaram entre R$ 3.882,07 e R$ 4.369,30 ao longo de 2023. Portanto, em todos os meses, o vencimento-base da servidora foi muito superior ao piso nacional proporcional.

O mesmo fenômeno repete-se nos anos anteriores. Em 2022, enquanto o piso proporcional para 25 horas era de R$ 2.403,52, a autora recebia entre R$ 3.217,21 e R$ 3.910,68.

Nesse contexto, verifica-se que a planilha inserida na petição inicial (id. 18122635 - Pág. 6) é desprovida de qualquer fidedignidade. A requerente indicou um "valor recebido" estagnado em R$ 1.981,30 para todos os anos, o que é frontalmente desmentido pelos documentos emitidos pelo próprio Município e trazidos pela própria autora em anexo. A conduta da requerente ao apresentar dados irreais em sua planilha inicial induziu o juízo a quo em erro, levando-o a crer em uma defasagem salarial que as provas documentais provam ser inexistente.

Uma vez demonstrado que o Município de Vila Velha paga vencimentos-base (sem considerar gratificações ou adicionais) em patamares que superam o piso nacional proporcional à carga horária da servidora, não há que se falar em violação à Lei nº 11.738/2008 ou em direito ao recebimento de diferenças. O Ente Público agiu em estrita observância ao princípio da legalidade e ao pacto federativo.

Assim, não tendo a autora lograda êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito — qual seja, a efetiva percepção de vencimento inferior ao piso — a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial.

Condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Art. 98, § 3º do CPC). Sem condenação em custas para o recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)